Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-63.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700448-63.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL EMBARGADO: VANDEVALDE DA SILVA GASPAR D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista o pleito de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, oportunizo à parte adversa a manifestação acerca das razões dos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora